Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESERVA DE DIÁRIAS EM HOTEL. LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA À PRAIA. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. LIMITES. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
1. Na hipótese em que o consumidor reserva hotel na expectativa de estar localizado em frente à praia, mas constata que se situa a apenas 50 (cinquenta) metros de distância, não há que se falar em publicidade enganosa.
2. Constado que a redação do contrato é explícita quanto à política de cancelamento, com previsão expressa da cobrança de multa, caso a reserva fosse cancelada após determinado período, não há que se falar em afronta ao direito de informação.
3. O consumidor deve arcar com a multa rescisória contratualmente prevista, quando não representar obrigação abusiva.
4. Ausente qualquer indício de violação aos direitos da personalidade capazes de ensejar reparação por danos morais, sendo a situação, vivenciada, na hipótese, um mero dissabor da vida cotidiana.
5. Recurso conhecido e desprovido.